Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARA POLICIAL. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal de Taguatinga que condenou os réus como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.
2. Os réus foram condenados por roubo, praticado mediante grave ameaça com uso de arma branca, subtraindo pertences de várias vítimas no interior do Taguaparque, Taguatinga/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) analisar se constituiu cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal intempestivamente requerida; e (ii) deliberar se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo, avaliando pedido subsidiário de desclassificação para furto ou receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas, salvo quando a imprescindibilidade é demonstrada. O juiz é o destinatário final da prova, competindo a ele, de maneira fundamentada e com base no acervo probatório, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória.
5. A defesa técnica acompanhou integralmente a oitiva das testemunhas durante a audiência, garantindo a devida representação dos apelantes. A jurisprudência majoritária reconhece a possibilidade de exclusão dos réus de audiências por videoconferência, desde que o defensor esteja presente.
6. A materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus restaram comprovadas por diversos documentos e depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
7. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio.
8. A presença de uma arma branca e o consequente anúncio do assalto configuram a grave ameaça, impedindo a pretendida desclassificação do delito de roubo para furto simples.
9. Na hipótese, a condenação está respaldada em conjunto probatório robusto e harmônico, não havendo dúvida capaz de autorizar a desclassificação para o delito de furto ou de receptação.
10. A confissão feita ao policial, corroborada por um conjunto de elementos de prova robustos e independentes, estabelece a materialidade do crime e a autoria delitiva, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo.
11. A aplicação do concurso formal é justificada pela unicidade de conduta que lesou o patrimônio das vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e desprovido do réu Marcos e parcialmente provido do réu Matheus.
Tese de julgamento: "1. A exclusão dos réus de audiências por videoconferência é possível, desde que o defensor esteja presente. 2. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio. 3. A presença de arma branca e o anúncio do assalto configuram grave ameaça, impedindo a desclassificação do delito para furto simples."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII, 396-A e 209, § 1o; Lei no 11.343/06, art. 28, art. 33, caput; CP, art. 180, caput, art. 311, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.162.235/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024; STJ - RHC: 132768 SE 2020/0207847-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022; TJDFT, Acórdão 1438121, 07116571920208070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022; STJ, AgRg no HC n. 649.365/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022; TJDFT, Acórdão 1409447, 07007114820218070004, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022; TJDFT, Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1917792, 07052489120248070001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024; TJDFT, Acórdão 1774171, 07120058220218070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023; TJDFT, Acórdão n. 1122544, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no DJE: 13/09/2018; TJDFT, Acórdão 1767023, 00025412420208070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023.